Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONVERSÃO DO VEÍCULO EM LOCAL PROIBIDO. CULPA DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de prova testemunhal desnecessária para a solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que a autora deu causa ao acidente automobilístico, ao realizar a conversão do veículo em local proibido, não há como ser imposta ao réu a condenação ao ressarcimento dos danos materiais vindicados na inicial.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido..